Tribunal: TJDFT
Processo: 0715312-39.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715312-39.2019.8.07.0001 RECORRENTE: JOSE GERALDO DE SOUSA PIRES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Tráfico de drogas. Imediações de recintos onde se realizam diversões de qualquer natureza e local de trabalho coletivo. Natureza. Quantidade inexpressiva. 1 – A prática de tráfico de entorpecentes nas imediações dos estabelecimentos descritos pelo legislador no inciso III do art. 40 da L. 11.343/06, por si só, autoriza o reconhecimento da causa de aumento, sendo irrelevante a distância física entre o local da abordagem e um dos estabelecimentos ou que os frequentadores desses recintos não fossem alvo da traficância. 2 - Praticado o crime no Setor Comercial Sul, nas proximidades de centros de lazer e cultura (shopping Pátio Brasil Conjunto Nacional e Conic) e sedes de empresas deve ser mantida a causa de aumento. 3 – As circunstâncias especiais natureza e quantidade da droga devem ser examinadas de forma conjunta. A inexpressiva quantidade da droga apreendida com um dos apelantes (9,03g), apesar da natureza (“crack”/cocaína), não autoriza o aumento da pena-base (art. 42 da L. 11.343/06). 4 - Provida, em parte, a apelação do primeiro apelante e não provida a do segundo apelante. O recorrente sustenta ter o acórdão recorrido violado o artigo 40, III, da Lei 11.343/2006, porque o local onde o delito foi praticado não se enquadra na palavra imediação. Assim, pugna pela exclusão da respectiva causa de aumento. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006. Com efeito, a Corte Superior também entende ser a caso de aplicar a majorante do referido preceito “aos casos em que o tráfico de entorpecentes se deu nas imediações das entidades descritas no dispositivo retrocitado, sendo dispensável a prova de que a mercancia destinava-se aos frequentadores desses locais”. (AgRg no REsp 1873170/SP, Relator Ministro JORGE MUSSI, DJ-e de 4/8/2020). Assim, é “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)”. (AgInt no AREsp 1649829/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 9/9/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015